Tribunal: TJSP
Processo: 1502911-42.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Roubo majorado – Sentença Condenatória – Recurso ministerial disputando o incremento da basal - Emprego de simulacro insuficiente a justificar o incremento da pena-base – Penas e regimes carcerários fixados com critério, que não demandam reparos – Recurso desprovido.